Tribunal: CARF
Processo: 13971.000200/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000200/2008-92
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-010.457 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Embargante
TITULAR DA UNIDADE DA RFB
Interessado
FAZENDA NACIONAL E BELLOTA BRASIL LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou
obscuridade ou corrigir erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CABIMENTO.
EFEITOS INFRINGENTES
Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar vícios contidos no
voto em que ficou constatado, pelos elementos comprobatórios, que constou
erro material, visto que o acórdão determinou a aplicação da súmula CARF
154 e ao mesmo tempo reconheceu valor de crédito não abrangido pelo que
determina a súmula citada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pela Unidade Preparadora, com efeitos infringentes, para sanar
erro material constante no acórdão no 3402-007.043 e negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do
Acórdão no 3402-007.043, de 22 de outubro de 2019, que foram admitidos para que este
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000200/2008-92
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.457 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000200/2008-92

Colegiado sanei suposto vício de obscuridade/contradição no tocante ao período considerado
prescrito do ressarcimento pleiteado.
Segundo consta dos autos, por meio do despacho decisório de fls. 43/49, que foi
proferido no processo no 13971.000725/2004, o contribuinte obteve o ressarcimento de créditos de
IPI no valor de R$ 916.583,56, sendo uma parte utilizada na homologação de compensações e outra
parte ressarcida em espécie.
Tendo em vista que a repartição fiscal efetuou aquele ressarcimento sem aplicar a
taxa selic entre a data de protocolo do processo 13971.000725/2004 e a data da utilização do crédito,
o contribuinte formalizou este processo solicitando a restituição do valor adicional de R$ 240.917,18,
correspondente à correção do ressarcimento pela taxa selic que deixou de ser aplicada na ocasião.
O pedido de restituição foi negado por meio do despacho decisório de fls. 51/58, por
inexistência de previsão legal para a correção do ressarcimento de IPI. A autoridade administrativa
entende que como não existia previsão legal para aplicar a taxa selic ao ressarcimento, não existe
nenhum valor adicional a restituir.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade às fls. 60/70,
onde sustenta, em síntese, que o ressarcimento de créditos de IPI seria similar à restituição e que o
direito à correção do ressarcimento de IPI pela taxa selic seria garantido pela Lei no 9.250/95.
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
RESSARCIMENTO. . JUROS PELA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de
juros equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de
crédito de IPI
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na Manifestação de Inconformidade quanto ao
indeferimento do seu direito crédito.
Na análise do recurso, esta colenda Turma decidiu, por unanimidade de votos, em
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a correção do ressarcimento pela
taxa Selic com base na Súmula CARF n. 154, devendo ser deferida a restituição pleiteada pelo
contribuinte no valor original de R$ 240.917,56, que deverá ser corrigido na forma pela taxa Selic a
partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do seu pedido, nos termos da ementa a
seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2012
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA
SELIC.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.457 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000200/2008-92

Segundo a Súmula CARF n. 154, constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de
crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a
partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei 11.457/2007
RESTITUIÇÃO. TAXA SELIC QUE DEVERIA TER INCIDIDO SOBRE VALORES
JÁ RESSARCIDOS.
Se o contribuinte tinha direito à correção do valor do ressarcimento pela taxa Selic e o
valor ressarcido não foi corrigido à época, defere-se o pedido de restituição do valor da
correção.
Recurso voluntário provido.
Sobre a referida decisão a Unidade Preparadora interpôs Embargos de Declaração
alegando que houve suposto erro material na decisão no tocante ao reconhecimento de todo o
valor do ressarcimento pleiteado.
Na forma regimental, o Presidente da Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara admitiu o presente recurso e determinou que o processo fosse a mim redistribuído para,
em seguida, colocar em pauta e deliberação do Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este Colegiado.
Como se sabe, nos termos do art.65 do RICARF, cabem os Embargos de
Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Servem,
ainda, os Embargos para corrigir eventuais erros materiais. Sua função principal é sanar esses
vícios da decisão, não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o
acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e
sanar as suas obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
O pleito trata de solicitação de reconhecimento do direito à atualização monetária,
pela aplicação da taxa de juros SELIC, do crédito presumido de IPI vinculado ao 3o Trimestre de
2003 tratado pela Autoridade Tributária no processo 13971.000725/2004-02, direito ao qual a
interessada atribui o valor de R$ 240.917,18 (duzentos e quarenta mil novecentos e dezessete
reais e dezoito centavos).
De plano, deve ser reconhecido o erro material contido no acórdão embargado
visto que nele determina-se a aplicação da Súmula 154 e ao mesmo tempo reconhece todo o
valor pleiteado no montante de R$ 240.917,56, a título de correção, sendo que no cálculo do valor
pleiteado pelo Contribuinte abrange a correção do crédito desde a data do protocolo do pedido até a
data em que houve o depósito do crédito, segundo o informado pela Unidade Preparadora.
A Súmula CARF 154 tem o seguinte teor:
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a partir do encerramento do
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.457 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000200/2008-92

prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei
11.457/2007.
Ocorre que, conforme informado nos autos, o tratamento administrativo do direito
creditório foi efetuado dentro do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados do protocolo
do pedido restando aquele completamente exaurido, pelas compensações efetuadas e depósitos
realizados em conta corrente da empresa, não restando valor passível de correção devida por
eventual mora da Administração, conforme documentos comprobatórios constante no processo
no13971.000725/2004-02.
Desta feita, não é possível se reconhecer a correção do crédito desde a data do
protocolo como quer a Recorrente, tampouco, deve-se reconhecer direito a qualquer atualização,
visto que o processo de análise do crédito foi todo exaurido em prazo inferior a 360 dias,
conforme informado, não restando, assim, valor passível de correção devida por eventual mora
da Administração.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração opostos
pela Unidade Preparadora, com efeitos infringentes, para sanar erro material constante no
acórdão no3402-007.043 e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 174
DF CARF MF
Original